Tribunal: TJMT
Processo: 1003510-55.2022.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003510-55.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[AMANDA DE SOUZA CAMPOS BELO - CPF: 691.018.411-49 (ADVOGADO), RAFAEL DE MOURA WEISS - CPF: 036.308.941-19 (AGRAVANTE), TRANSOLOS - SERVICOS E TERRAPLENAGEM LTDA - ME - CNPJ: 20.697.872/0001-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO LIMINAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO – PRESCRIÇÃO – ALEGAÇÃO DESTITUÍDA DE COMPROVAÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A tutela de urgência é medida excepcional e somente deverá ser concedida quando presentes os pressupostos autorizadores do artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e reversibilidade dos efeitos da decisão.

Não comprovada a probabilidade do direito, diante da necessidade de dilação probatória, incabível o reconhecimento da prescrição de títulos protestados, devendo aguardar-se a instrução processual na origem.

Não se pode olvidar que a legislação processual institui diversas causas suspensivas e interruptivas da prescrição não sendo possível, de forma prematura e à revelia dos credores, presumir que tenha ocorrido a alegada causa extintiva da obrigação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por RAFAEL DE MOURA WEISS, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA nº 1001010-51.2020.8.11.0108, em que litiga contra TRANSOLOS - SERVICOS E TERRAPLENAGEM LTDA - ME, indeferiu o pedido liminar de sustação de protesto do seu nome por conta de apontamento de Duplicata nº 003, vencida em 30.04.2015.

O recorrente sustenta, em síntese, que o título constitutivo da dívida encontra-se prescrito, o que torna a permanência do protesto ilícita.

Aduz que nunca houve, por parte da agravada, cobrança judicial ou mesmo retorno às tratativas de cobrança amigável realizadas antes da prescrição.

Menciona que a empresa agravada encontra-se baixada desde 10.07.2019 e todas as formas de contato para solucionar o litígio restaram infrutíferas.

Requer, ao final, a concessão de tutela antecipada recursal para que a decisão de primeiro grau seja reformada liminarmente, determinando a imediata sustação do protesto imputado em seu nome. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar em definitivo a decisão combatida.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema.

O pedido liminar foi indeferido, no Id. 121089989.

As informações foram prestadas, no Id. 123268487, pelo Julgador
a quo.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A tutela de urgência é medida excepcional e somente deverá ser concedida quando presentes os pressupostos autorizadores do artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e reversibilidade dos efeitos da decisão.

A alegação que dá suporte ao pedido de antecipação de tutela é a de que o título protestado está prescrito. No entanto, da análise dos documentos que instruem os presentes autos não se pode aferir, de plano, a ocorrência da prescrição. Não restou evidenciada a probabilidade do direito, diante da necessidade de dilação probatória.

Ainda que se trate de título vencido em 2015, não se pode olvidar que a legislação processual institui diversas causas suspensivas e interruptivas da prescrição, sendo precipitado, sem que haja qualquer dilação probatória, em total inobservância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, presumir que tenha ocorrido alguma causa extintiva da obrigação do réu/agravante.

Dessa forma, a simples alegação de que a obrigação constante no título estaria prescrita em face do decurso do tempo, não se mostra suficiente para amparar a tese recursal e ensejar o cancelamento do protesto.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CAUTELAR - SUSTAÇÃO E/OU CANCELAMENTO DE PROTESTO - DILAÇÃO PROBATÓRIA - REQUISITOS INEXISTENTES - DECISÃO MANTIDA. 1. Na hipótese vertente, a discussão sobre a efetiva causa da rescisão do que pactuado entre as partes litigantes, gerando a emissão das duplicatas de prestação de serviços postas "sub judice", não recomenda a sustação e/ou levantamento do gravame almejado pela requerente em sede liminar, uma vez que a verossimilhança depende de exaustiva averiguação no sítio das provas. Exigindo dilação probatória, tal matéria deve ser abordada com a profundidade necessária durante a instrução processual, insubsistente em sede de liminar e/ou antecipação de tutela. 2. A ausência dos requisitos legais induz à confirmação da decisão recorrida, que indeferiu a liminar pleiteada visando a sustação e/ou cancelamento dos protestos. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.”
(TJ-DF 20110020035903 DF 0003590-33.2011.8.07.0000, Relator: HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, Data de Julgamento: 18/05/2011, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 23/05/2011 . Pág.: 108)

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022